Tribunal: TJDFT
Processo: 0738460-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.802,00, em ação que envolve responsabilidade por acidente de trânsito, colisão traseira. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença não enfrentou a prova produzida nos autos, limitando-se a aplicar a presunção de culpa relativa. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo dispensado, porquanto foi concedida a gratuidade de justiça ao recorrente. Contrarrazões apresentadas. (ID. 78963166).
3. Da análise dos autos infere-se que, no dia 12/03/2025, por volta das 17h00, na via pública EPIA, KM 7, próximo à entrada do Bananal, o autor, em desaceleração para fazer o retorno, teve o veículo abalroado pela motocicleta conduzida pelo requerido.
4. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que abalroa a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.
5.No caso, a responsabilidade do recorrente pela colisão resta evidenciada, pois é pacífico que o veículo que trafega atrás deve manter distância de segurança e redobrar a atenção diante de qualquer sinal de desaceleração do automóvel à sua frente, conforme disciplina o art. 29, II, do CTB. Os elementos dos autos demonstram que o autor reduziu a velocidade para realizar conversão em retorno, manobra previsível e permitida, enquanto o recorrente, sem a devida cautela, não manteve o controle do veículo nem observou a distância necessária para evitar o choque. Assim, a dinâmica do acidente revela conduta negligente do recorrente, que deixou de adotar as medidas mínimas de segurança exigidas para prevenir a colisão traseira, atraindo para si a culpa exclusiva pelo evento danoso. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a culpa, exsurge o dever de indenizar em conformidade com os termos da sentença, que ora se confirma.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.